Tribunal: TJDFT
Processo: 0721642-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721642-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. C. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: JESSIKA KAROLINE RODRIGUES MOREIRA D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça do MPDFT, em seguida retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator